Tribunal: STF
Processo: ARE 1449840
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Distrito Federal com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 12), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 11):



    ADMINISTRATIVO. BOMBEIRA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM SISTEMA DE INTERNATO. INTERVALOS PARA ALEITAMENTO MATERNO NOS HORÁRIOS DE ALMOÇO E DE JANTAR. IMPROPRIEDADE DA LIMITAÇÃO (OBJETIVA) EM DOIS ANOS. INTERESSE MAIOR DA CRIANÇA. MEDIDA QUE PODE SE ESTENDER ATÉ O TÉRMINO DO CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS FUNÇÕES EXERCIDAS PELA MILITAR. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. Ação proposta pela ora requerida (bombeira militar) em que pretende a manutenção do Regime Especial de Trabalho (RET) já deferido administrativamente (intervalos diários de 12h00 às 13h00 e 19h00 às 20h), para conviver e amamentar sua filha, nascida em 29 de abril de 2020, durante o Curso de Formação de Oficiais – CFO, Turma 42, do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, para além do dia 29 de abril de 2022, sem prejuízo ao Curso de Formação de Oficiais. 



    II. Recurso do Distrito Federal contra a sentença de procedência. Sustenta: a) afronta aos artigos 2º, 5º, II, XXXVI, 37, “caput”, I e II da Constituição Federal; b) desconsideração da norma interna da Corporação Militar, bem como do Edital do Curso de Formação, do ato jurídico perfeito, do princípio da isonomia que rege as demais integrantes da Corporação, do princípio da legalidade e da acessibilidade aos cargos públicos, inserindo-se ainda no mérito do ato administrativo; c) prejuízo ao curso de formação. 



    III. Respeitante ao quadro fático, destaca-se que: a) a requerente é bombeira no Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal – CBMDF – com quatro anos de tempo de serviço; b) participa atualmente de Curso de Formação de Oficiais, em sistema de internato ininterrupto com dedicação exclusiva, o qual teve início em janeiro do ano corrente e tem previsão de duração até o segundo semestre de 2023; c) teve deferido administrativamente o direito a dois intervalos diários para amamentar sua filha, o primeiro de 12h às 13h, e o segundo das 19h às 20h; d) em 29 de abril de 2022, a infante completou dois anos de idade, sendo que ao Regime Especial de Trabalho aplica-se a Portaria nº 3, publicada no Boletim Geral nº 45 de 2016, que estabelece à bombeira que “se encontra em período de amamentação e o lactente com idade de 2 anos”; e) conforme laudo do pediatra, datado de 26.04.2022, “a menor se encontra na fase maternal do desenvolvimento, que significa dependência afetiva, emocional, funcional e alimentar da mãe, fase esta que se prolonga até em torno dos 3 anos de idade. Como a mãe continua com boa produção de leite materno e ainda amamenta sua filha, seria de extrema importância que mantivesse a alimentação no seio materno o maior número de vezes pode dia durante essa importante fase de desenvolvimento da filha”. 



    IV. O artigo 227 da Constituição Federal dispõe sobre o direito da criança à alimentação, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar. Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fundado na premissa de atendimento ao melhor interesse da criança, reza que “o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade” (artigo 9º). 



    V. Assim, a estipulação da idade limite para o aleitamento materno depende prioritariamente dos fatores pessoais da própria genitora (leite materno disponível) e da criança (aceitação a esse leite), e não da corporação militar que, a despeito de buscar um tratamento isonômico (até dois anos), acaba por impor à demandante (caso concreto) uma restrição que não se harmoniza com a legislação constitucional e infraconstitucional. 



    VI. Nesse contexto, há relatório médico que evidencia a necessidade de a autora amamentar sua filha por prazo indeterminado, em razão de problemas de saúde da criança (id 41953717/18). Ressalta-se, ainda, que a convivência da criança com a genitora nos horários já previamente estipulados pela própria corporação (12h às 13h e 19h às 20h) não acarreta prejuízo às funções exercidas pela militar até a conclusão do curso de Formação (termo final fixado na sentença), um vez que a convivência materna ocorre nos intervalos de almoço e jantar dos cadetes, como bem salientado pelo juízo sentenciante: “A liberação da autora para almoçar e jantar com a filha de dois anos durante a semana, no período de dois intervalos diários, o primeiro das 12h às 13h e o segundo das 19h às 20h, garantindo assim o direito de mínima convivência entre a mãe e filha, não exclui a autora de cumprimento dos requisitos do curso de formação, os quais devem ser cumpridos de forma isonômica com os demais aluno e dentro das regras impostas pela corporação, que inclusive indeferiu o pedido para pernoitar em casa todos os dias.” 



    VII. No mais, o precedente invocado pela parte recorrente (TJDFT, 1ª Turma Recursal, acórdão 1332836) refere à situação fática diversa, em que a servidora, conquanto tenha tido deferido o gozo de dois períodos diários para amamentação (como no presente caso), pretendia ainda a permissão do pernoite em casa todos os dias (pedido indeferido). 



    VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 2o, 5o, II e XXXVI, 37, caput, e I e II, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] com o deferimento da pretensão, ficou a recorrida albergada pela exceção, à retrocitada Portaria, norma interna da Corporação Militar, até o segundo semestre de 2023, com o término do CFO, em evidente inserção do Poder Judiciário na disciplina normativa da Corporação, instituição essa que é regida pela disciplina, a qual no caso está sendo desrespeitada, em contrariedade ao artigo 13 da Lei 7479 de 1986. 



    Desse modo, verifica-se que a decisão recorrida extrapolou os limites de atuação do Poder Judiciário, abrindo exceção à recorrida, com desrespeito aos princípios da isonomia que rege os concorrentes a cargo público, a acessibilidade aos cargos públicos, o ato jurídico perfeito, o princípio da legalidade e a independência entre os Poderes .



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF (eDoc 14).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Pontuo, desde logo, que a controvérsia no tocante à defendida ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes não possui repercussão geral, tal como restou decidido pelo Plenário do Supremo no julgamento do ARE 842.214 RG, ministro Dias Toffoli, Tema n. 868.



    2. De outro lado, não se ignore que a sustentada violação do princípio da legalidade seria, caso ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    3. Para além disso, consigno que o Plenário e ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito (ou princípio da segurança jurídica) e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (ARE 1.246.229 AgR segundo, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.252.687 AgR, ministro Edson Fachin; RE 1.193.341 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.193.368 AgR, ministra Rosa Weber; RE 1.199.397 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.220.589 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.264.679 AgR ED, ministro Edson Fachin; entre outros):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA.



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AI 732.374 AgR, ministra Ellen Gracie – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Violação do princípio da prestação jurisdicional, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A violação do princípio da prestação jurisdicional, bem como dos institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    (ARE 1.238.441 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Violação do princípio da prestação jurisdicional, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Legislação infraconstitucional.Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A violação do princípio da prestação jurisdicional, bem como dos institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    (ARE 1.238.441 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos)



    4. Finalmente, observo que a ementa do julgamento impugnado traduziu com exatidão as razões do Tribunal a quo para assentar que o pleito da autora encontra fundamento legal e não acarreta prejuízo às funções que exerce na condição de militar. 



    Resta claro, assim, que dissentir das conclusões do Colegiado de origem, passaria, necessariamente, pela análise de legislação local e pelo exame de questões fáticas, o que atrai a aplicação, na espécie, dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. 



    5. Diante do exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    6. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    7. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente